Tribunal: TJDFT
Processo: 0753444-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0753444-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO DA SILVA SANTOS JUNIOR IMPETRANTE: ADRIANNO STEVE FRANCO BUENO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Leandro da Silva Santos Junior, que responde a processo criminal no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, em razão de acusação de lesão corporal contra sua cunhada. A defesa alega que os fatos narrados nos autos decorreram de uma discussão acerca dos cuidados com animais domésticos, sem qualquer motivação baseada em gênero, o que afastaria a competência do Juizado de Violência Doméstica. Argumenta que segundo os termos de declaração anexados aos autos: A vítima relata que, no dia 6 de junho de 2024, por volta de 15h, discutiu com o paciente sobre os cuidados com dois cachorros. Durante a discussão, o paciente teria desferido um tapa em seu rosto. A irmã da vítima, Dayane Leal Velasco, testemunhou que o acusado perdeu o controle emocional e admitiu ter batido no rosto da vítima, pedindo perdão logo em seguida. O acusado confirma os fatos, relatando que agiu em um momento de emoção, após discordâncias sobre os cuidados com os animais, mas que não teve intenção de agredir. Assevera que a discussão que originou a acusação não envolveu questões de gênero, mas apenas um desentendimento familiar relacionado aos cuidados com animais. Acrescenta que a manutenção do processo no Juizado de Violência Doméstica violaria o artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, que garante o direito de ser processado pela autoridade competente, bem como que a decisão coatora do Juiz Frederico Ernesto Cardoso Maciel indeferiu a exceção com base na relação de parentesco entre o paciente e a vítima, desconsiderando a ausência de motivação de gênero. Argumenta que a aplicação da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) requer um contexto de violência de gênero, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4424; a ausência de elementos que caracterizem violência de gênero afasta a competência do Juizado de Violência Doméstica, devendo o feito ser remetido ao Juizado Especial Criminal; e que manutenção do processo em juízo incompetente configura violação ao devido processo legal e pode acarretar prejuízos irreparáveis ao paciente. Requer a suspensão do curso da ação penal até o julgamento final do presente Habeas Corpus. No mérito, o reconhecimento da incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar o paciente e a declaração de nulidade dos atos processuais praticados pelo juízo incompetente remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal. Inicial acompanhada de documentos É o relatório. Decido. O que se observa no presente caso é que o impetrante busca discutir conflito de jurisdição em sede de habeas corpus, o não é possível pois o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, que no caso seria o conflito de jurisdição conforme prevê o art. 113 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como do art. 205 e seguintes do RITJDFT. Nesse sentido, note-se os precedentes: “(...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.”(Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1659949, 07005022320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada para apreciar conflito de jurisdição, até mesmo porque tal competência é afeta à Câmara Criminal. Flexibilizar tal entendimento seria ter que consequentemente desvirtuar a sistemática processual e recursal, o que não pode ser admitido. Portanto, o impetrante deve buscar a via recursal correta, pois mesmo que não seja usual a suscitação de conflito de jurisdição pela parte, há previsão expressa na lei instrumental. Sobre o tema destaco o ensinamento de Guilherme Nucci: “Parte interessada: qualquer das partes envolvidas no litígio tem interesse em provocar a instauração de um conflito de competência, até porque, havendo dois processos que merecem ser unidos por conexão, por exemplo, sem interesse dos magistrados em fazê-lo, é preciso provocar o conflito para ser resolvido pelo Tribunal. Como ensina Espínola Filho, "é do maior interesse, tanto particular das partes na causa, quanto público, que a apuração dos fatos se faça perante autoridade judiciária competente, a qual efetive a sua subsunção a norma jurídica que os disciplina" (Código de Processo Penal brasileiro anotado, v. 3, p. 348). Inclui-se, nesse campo, também o assistente de acusação, cujo interesse é evidente, embora haja omissão do art. 271 do Código de Processo Penal. Como vimos defendendo, é preciso ampliar as possibilidades de atuação da vítima no processo penal e não as restringir.” (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Forense: 2023. p. 324) Como se observa, não há como seguir a pretensão do impetrante pela via escolhido, devendo seguir a norma processual. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO o presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024 14:35:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator